Tribunal: STJ
Processo: 0003136-53.2004.8.20.0124
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2295649 - RN
(2023/0039196-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: RENATA CABRAL NONATO
ADVOGADOS
: FERNANDO FRANÇA MAGRI - SP287981
BRUNO HARTKOFF ROCHA - SP287403
JOÃO MARCOS BRAGA DE MELO - DF050360
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
INTERES.
: FRANCISCO FERREIRA NOBRE
INTERES.
: CLOVIS PROTASIO DE LIMA NETO
INTERES.
: GERALDO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR
INTERES.
: JOSE WELLINGTON COSTA SANTOS
INTERES.
: JOSENILDO ARAUJO DA FONSECA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS JUSTO - RN004727
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DOSIMETRIA DA PENA. TEMAS
REPETITIVOS 1306 E 1351. ALEGADA REVALORAÇÃO DA PROVA. VÍCIOS
INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de órgão colegiado que negou
provimento a agravo regimental interposto em recurso especial criminal.
2. A Embargante alega omissão e contradição quanto: (i) à nulidade das decisões que
autorizaram e prorrogaram interceptações telefônicas, por ausência de fundamentação
concreta, à existência de entendimento diverso da Sexta Turma e à inobservância do
Tema Repetitivo no 1306; (ii) à dosimetria da pena, diante da ausência de enfrentamento
do Tema Repetitivo no 1351 e de suposta desproporcionalidade na exasperação da pena-
base; e (iii) à natureza jurídica da controvérsia, sustentando tratar-se de revaloração
jurídica da prova, e não de reexame do conjunto fático-probatório, requerendo o
acolhimento dos embargos para sanar os alegados vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56576585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 072e2e00-312d-4d2c-92be-cdb7aa8eab86

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão
ou contradição ao afirmar a validade da fundamentação das decisões que autorizaram
interceptações telefônicas, sem enfrentar precedentes da Sexta Turma e o Tema
Repetitivo no 1306; (ii) saber se houve omissão quanto ao Tema Repetitivo no 1351 e à
alegada desproporcionalidade na exasperação da pena-base; e (iii) saber se a controvérsia
envolve mera revaloração jurídica da prova, apta a afastar o óbice da
, ou
Súmula 7/STJ
se demanda reexame do conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal, têm
art. 619
finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não
servindo como meio de rediscussão da matéria já decidida, sendo as alegações da
Embargante expressão de inconformismo com a conclusão do colegiado.
5. O acórdão embargado enfrentou explicitamente a validade da fundamentação das
decisões de interceptação telefônica, assentando que a fundamentação judicial pode ser
concisa, desde que amparada em elementos concretos, que o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência da Corte e que o acolhimento da tese defensiva
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela
,
Súmula 7/STJ
inexistindo omissão ou contradição.
6. A invocação de divergência com julgados da Sexta Turma configura alegação própria
de embargos de divergência, e não de embargos de declaração, inexistindo vício de
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado sob esse aspecto.
7. Quanto ao Tema Repetitivo no 1351 e à dosimetria da pena, o acórdão embargado foi
expresso ao afirmar que a revisão da dosimetria, em recurso especial, somente é possível
em hipóteses de manifesta ilegalidade ou evidente desproporcionalidade, que não há
direito subjetivo à adoção de fração matemática específica para a exasperação da pena-
base e que, no caso concreto, inexistem ilegalidade ou desproporcionalidade evidentes, o
que demonstra o efetivo enfrentamento da controvérsia.
8. A ausência de referência nominal ao Tema Repetitivo no 1351 não configura omissão,
pois a matéria foi decidida à luz da jurisprudência consolidada, sendo os embargos
utilizados apenas para rediscutir o critério de fixação da pena-base, o que é incompatível
com a via integrativa.
9. No que toca à alegação de que a controvérsia envolveria revaloração jurídica da prova,
o acórdão embargado deixou claro que o exame das teses defensivas demanda reexame
do conjunto fático-probatório e que a simples qualificação da matéria como
“revaloração” não afasta a incidência da
, não havendo omissão ou
Súmula 7/STJ
contradição, mas mera discordância da Embargante com a conclusão adotada.
10. Todas as questões relevantes foram apreciadas, ainda que em sentido contrário ao
interesse da Embargante, sendo os embargos de declaração inadequados para substituir o
julgado por outro que melhor atenda à sua pretensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração servem exclusivamente para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir matéria já decidida
ou substituir o julgado.
2. A fundamentação de decisões que autorizam interceptações telefônicas pode ser
concisa, desde que lastreada em elementos concretos, sendo inviável, em recurso
especial, o reexame do contexto fático-probatório para infirmá-la, à luz da
.
Súmula 7/STJ
3. A ausência de menção expressa a temas repetitivos não configura omissão quando a
controvérsia é decidida em conformidade com a jurisprudência consolidada da Corte.
4. A revisão da dosimetria da pena, em recurso especial, somente é admitida em casos de
manifesta ilegalidade ou evidente desproporcionalidade, inexistindo direito subjetivo a
fração matemática específica para a exasperação da pena-base.
Documento eletrônico VDA56576585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 072e2e00-312d-4d2c-92be-cdb7aa8eab86

5. A mera qualificação da insurgência como revaloração jurídica da prova não afasta a
incidência da
quando o exame da tese defensiva pressupõe reexame do
Súmula 7/STJ
conjunto fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
.
art. 619; Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, Tema Repetitivo 1306; STJ, Tema
Repetitivo 1351.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56576585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 072e2e00-312d-4d2c-92be-cdb7aa8eab86

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2295649 - RN
(2023/0039196-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: RENATA CABRAL NONATO
ADVOGADOS
: FERNANDO FRANÇA MAGRI - SP287981
BRUNO HARTKOFF ROCHA - SP287403
JOÃO MARCOS BRAGA DE MELO - DF050360
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
INTERES.
: FRANCISCO FERREIRA NOBRE
INTERES.
: CLOVIS PROTASIO DE LIMA NETO
INTERES.
: GERALDO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR
INTERES.
: JOSE WELLINGTON COSTA SANTOS
INTERES.
: JOSENILDO ARAUJO DA FONSECA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS JUSTO - RN004727
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DOSIMETRIA DA PENA. TEMAS
REPETITIVOS 1306 E 1351. ALEGADA REVALORAÇÃO DA PROVA. VÍCIOS
INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de órgão colegiado que negou
provimento a agravo regimental interposto em recurso especial criminal.
2. A Embargante alega omissão e contradição quanto: (i) à nulidade das decisões que
autorizaram e prorrogaram interceptações telefônicas, por ausência de fundamentação
concreta, à existência de entendimento diverso da Sexta Turma e à inobservância do
Tema Repetitivo no 1306; (ii) à dosimetria da pena, diante da ausência de enfrentamento
do Tema Repetitivo no 1351 e de suposta desproporcionalidade na exasperação da pena-
Documento eletrônico VDA56576584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:51
Código de Controle do Documento: 7e0661fa-e9f8-4e79-bbff-f87d948eeb9b

base; e (iii) à natureza jurídica da controvérsia, sustentando tratar-se de revaloração
jurídica da prova, e não de reexame do conjunto fático-probatório, requerendo o
acolhimento dos embargos para sanar os alegados vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão
ou contradição ao afirmar a validade da fundamentação das decisões que autorizaram
interceptações telefônicas, sem enfrentar precedentes da Sexta Turma e o Tema
Repetitivo no 1306; (ii) saber se houve omissão quanto ao Tema Repetitivo no 1351 e à
alegada desproporcionalidade na exasperação da pena-base; e (iii) saber se a controvérsia
envolve mera revaloração jurídica da prova, apta a afastar o óbice da
, ou
Súmula 7/STJ
se demanda reexame do conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal, têm
art. 619
finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não
servindo como meio de rediscussão da matéria já decidida, sendo as alegações da
Embargante expressão de inconformismo com a conclusão do colegiado.
5. O acórdão embargado enfrentou explicitamente a validade da fundamentação das
decisões de interceptação telefônica, assentando que a fundamentação judicial pode ser
concisa, desde que amparada em elementos concretos, que o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência da Corte e que o acolhimento da tese defensiva
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela
,
Súmula 7/STJ
inexistindo omissão ou contradição.
6. A invocação de divergência com julgados da Sexta Turma configura alegação própria
de embargos de divergência, e não de embargos de declaração, inexistindo vício de
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado sob esse aspecto.
7. Quanto ao Tema Repetitivo no 1351 e à dosimetria da pena, o acórdão embargado foi
expresso ao afirmar que a revisão da dosimetria, em recurso especial, somente é possível
em hipóteses de manifesta ilegalidade ou evidente desproporcionalidade, que não há
direito subjetivo à adoção de fração matemática específica para a exasperação da pena-
base e que, no caso concreto, inexistem ilegalidade ou desproporcionalidade evidentes, o
que demonstra o efetivo enfrentamento da controvérsia.
8. A ausência de referência nominal ao Tema Repetitivo no 1351 não configura omissão,
pois a matéria foi decidida à luz da jurisprudência consolidada, sendo os embargos
utilizados apenas para rediscutir o critério de fixação da pena-base, o que é incompatível
com a via integrativa.
Documento eletrônico VDA56576584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:51
Código de Controle do Documento: 7e0661fa-e9f8-4e79-bbff-f87d948eeb9b

9. No que toca à alegação de que a controvérsia envolveria revaloração jurídica da prova,
o acórdão embargado deixou claro que o exame das teses defensivas demanda reexame
do conjunto fático-probatório e que a simples qualificação da matéria como
“revaloração” não afasta a incidência da
, não havendo omissão ou
Súmula 7/STJ
contradição, mas mera discordância da Embargante com a conclusão adotada.
10. Todas as questões relevantes foram apreciadas, ainda que em sentido contrário ao
interesse da Embargante, sendo os embargos de declaração inadequados para substituir o
julgado por outro que melhor atenda à sua pretensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração servem exclusivamente para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir matéria já decidida
ou substituir o julgado.
2. A fundamentação de decisões que autorizam interceptações telefônicas pode ser
concisa, desde que lastreada em elementos concretos, sendo inviável, em recurso
especial, o reexame do contexto fático-probatório para infirmá-la, à luz da
.
Súmula 7/STJ
3. A ausência de menção expressa a temas repetitivos não configura omissão quando a
controvérsia é decidida em conformidade com a jurisprudência consolidada da Corte.
4. A revisão da dosimetria da pena, em recurso especial, somente é admitida em casos de
manifesta ilegalidade ou evidente desproporcionalidade, inexistindo direito subjetivo a
fração matemática específica para a exasperação da pena-base.
5. A mera qualificação da insurgência como revaloração jurídica da prova não afasta a
incidência da
quando o exame da tese defensiva pressupõe reexame do
Súmula 7/STJ
conjunto fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
.
art. 619; Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, Tema Repetitivo 1306; STJ, Tema
Repetitivo 1351.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RENATA CABRAL
NONATO contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental
(fls. 7.514-7.516).
Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição no
julgado, especialmente quanto: (i) à alegada nulidade das decisões que autorizaram e
Documento eletrônico VDA56576584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:51
Código de Controle do Documento: 7e0661fa-e9f8-4e79-bbff-f87d948eeb9b

prorrogaram interceptações telefônicas, sob o argumento de ausência de fundamentação
concreta, bem como à existência de entendimento diverso da Sexta Turma do STJ e à
inobservância do Tema Repetitivo no 1306; (ii) à dosimetria da pena, em razão da
ausência de enfrentamento do Tema Repetitivo no 1351 e da alegada
desproporcionalidade na exasperação da pena-base; (iii) à natureza jurídica da
controvérsia, defendendo tratar-se de revaloração jurídica da prova, e não de reexame do
conjunto fático-probatório. Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios
apontados (fls. 7540-7549).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não
se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
No caso, verifica-se que as alegações da parte embargante revelam, em grande
medida, mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.
A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão e
contradição ao afirmar a validade da fundamentação das decisões que autorizaram a
interceptação telefônica, sem enfrentar precedentes da Sexta Turma e o Tema 1306.
Não assiste razão.
O acórdão embargado foi expresso ao consignar que a fundamentação das
decisões judiciais pode ser concisa, desde que lastreada em elementos concretos, o
acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte e o acolhimento
da tese defensiva demandaria reexame do conjunto fático-probatório, incidindo o óbice da
.
Súmula 7/STJ Ou seja, houve enfrentamento claro da controvérsia.
A pretensão da embargante, ao sustentar que as decisões seriam genéricas ou
padronizadas não tem o condão de afastar que, no caso, exige-se a análise do contexto
fático e do conteúdo das decisões judiciais proferidas na origem, providência inviável na
via do recurso especial.
Ademais, a alegação de divergência com julgados da Sexta Turma não
configura vício de declaração, mas, quando cabível, matéria própria de embargos de
divergência.
A embargante também aponta omissão quanto ao Tema Repetitivo no 1351.
Documento eletrônico VDA56576584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:51
Código de Controle do Documento: 7e0661fa-e9f8-4e79-bbff-f87d948eeb9b

Entretanto, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que a revisão da
dosimetria da pena, na via especial, somente é possível em hipóteses de manifesta
ilegalidade ou evidente desproporcionalidade, não há direito subjetivo à adoção de fração
matemática específica para a exasperação da pena-base e, no caso concreto, inexistem
ilegalidade ou desproporcionalidade evidentes.
Nesse contexto, a ausência de menção expressa ao Tema no 1351 não
configura omissão, porquanto a controvérsia foi efetivamente decidida à luz da
jurisprudência consolidada desta Corte.
Os embargos, nesse ponto, buscam apenas rediscutir o critério de fixação da
pena-base, o que é incompatível com a via integrativa.
No tocante à alegação de que a controvérsia envolveria revaloração jurídica da
prova, o acórdão embargado expressamente consignou que a análise das teses defensivas
demanda reexame do conjunto fático-probatório e a simples qualificação da matéria
como “revaloração” não afasta a incidência da
.
Súmula 7/STJ
Não há, portanto, omissão ou contradição, mas apenas discordância quanto à
conclusão adotada.
Verifico que todas as questões relevantes foram devidamente apreciadas,
ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
No mais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa,
nem à substituição do julgado por outro que melhor atenda à pretensão da embargante.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56576584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:51
Código de Controle do Documento: 7e0661fa-e9f8-4e79-bbff-f87d948eeb9b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0039196-0
AREsp 2.295.649 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00031365320048200124 20190012838 31365320048200124
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO FERREIRA NOBRE
AGRAVANTE
: CLOVIS PROTASIO DE LIMA NETO
AGRAVANTE
: GERALDO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR
AGRAVANTE
: JOSE WELLINGTON COSTA SANTOS
AGRAVANTE
: JOSENILDO ARAUJO DA FONSECA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS JUSTO - RN004727
AGRAVANTE
: RENATA CABRAL NONATO
ADVOGADOS
: FERNANDO FRANÇA MAGRI - SP287981
BRUNO HARTKOFF ROCHA - SP287403
JOÃO MARCOS BRAGA DE MELO - DF050360
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CORRÉU
: AILTON DEUZIMAR DE SOUSA
CORRÉU
: BRENO DA SILVA MEDEIROS
CORRÉU
: CLECIO AUGUSTO DA SILVA
CORRÉU
: CRISTIANE PEREIRA NUNES
CORRÉU
: JOSE JULIO SIQUEIRA
CORRÉU
: PAULA DE SÁ
CORRÉU
: JOSÉ EDILSON DO NASCIMENTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RENATA CABRAL NONATO
ADVOGADOS
: FERNANDO FRANÇA MAGRI - SP287981
BRUNO HARTKOFF ROCHA - SP287403
JOÃO MARCOS BRAGA DE MELO - DF050360
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
INTERES.
: FRANCISCO FERREIRA NOBRE
INTERES.
: CLOVIS PROTASIO DE LIMA NETO
INTERES.
: GERALDO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR
INTERES.
: JOSE WELLINGTON COSTA SANTOS
INTERES.
: JOSENILDO ARAUJO DA FONSECA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS JUSTO - RN004727
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C5422121551885062305<0@
2023/0039196-0 - AREsp 2295649 Petição : 2026/0025236-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:04
Código de Controle do Documento: 57F5BE1F-0B32-4829-8D74-C908FFEFB656

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0039196-0
AREsp 2.295.649 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422121551885062305<0@
2023/0039196-0 - AREsp 2295649 Petição : 2026/0025236-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:04
Código de Controle do Documento: 57F5BE1F-0B32-4829-8D74-C908FFEFB656